Tribunal: TJBA
Processo: 8100351-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100351-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS DE SOUSA SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO LISBOA DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE FRANCISCO LISBOA DA SILVA, EDIVANIO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MANUELA DE CASTRO SOARES, NELSON RIBEIRO NEIVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VARIAÇÃO DAS PARCELAS. LEGALIDADE. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO CONDICIONADA A DESISTÊNCIA OU INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Carlos de Sousa Santana contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato c/c Restituição de Valores, proposta em face de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., na qual se pleiteava o reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais, a revisão das parcelas mensais reajustadas, a restituição de valores cobrados indevidamente e, subsidiariamente, a produção de prova pericial contábil. A sentença de primeiro grau indeferiu todos os pedidos, reconhecendo a regularidade do contrato firmado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade dos reajustes aplicados nas parcelas do contrato de consórcio em razão da variação do valor do bem de referência e a suposta abusividade da cláusula penal que prevê multa em caso de desistência do consorciado, além da possibilidade de restituição de valores.

III. Razões de decidir

3. O contrato de consórcio não prevê juros remuneratórios ou capitalização, sendo regido pelo regime de autofinanciamento, com atualização das parcelas conforme o valor do bem objeto do plano, nos termos da Lei n.º 11.795/2008.

4. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que tal prática não constitui abusividade, sendo legítimos os reajustes proporcionais à variação do bem.

5. No tocante à cláusula penal, a aplicação da multa está condicionada à comprovação de desistência do consorciado e prejuízo efetivo ao grupo, elementos não evidenciados nos autos.

6. Ausente prova de onerosidade excessiva ou vício contratual, inexiste fundamento para a restituição dos valores pagos ou para revisão contratual.

7. A pretensão de retorno dos autos para produção de prova pericial mostra-se desnecessária, ante a inexistência de indícios de ilegalidade nos reajustes ou abusividade da cláusula impugnada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É válida a cláusula contratual de consórcio que prevê reajuste das parcelas com base na variação do valor do bem de referência; 2. A cláusula penal por desistência só é considerada abusiva se não houver comprovação de prejuízo ao grupo ou da efetiva desistência do consorciado.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8100351-21.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
CARLOS DE SOUSA SANTANA
e parte recorrida
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA